Tribunal: STF
Processo: HC 233052
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6, pp. 26-31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO COM A POSIÇÃO ADOTADA PELA PRIMEIRA TURMA DO STF. 1. a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022) - (REsp n. 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 13/2/2023) - (AgRg no REsp n. 2.011.688/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/5/2023). 2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria) - (STF - HC 227284 AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/6/2023). 3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca a impetrante, em suma, “seja oportunizado o oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP, com o retorno dos autos para manifestação do Ministério Público Federal”, sob o argumento de que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o art. 28-A do CPP é aplicável ao caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    2. A ordem merece ser concedida.



    2.1. Com efeito, a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),  a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”



    Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro que, privilegia a justiça consensual e impactará de forma positiva no sistema de justiça penal, pois mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal em casos de crimes de médio potencial ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado à vítima e à sociedade.



    Desde a vigência da Lei 13.964/2019 (23.01.2020), esta Corte tem recebido inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus por meio dos quais o jurisdicionado requer a aplicação do art. 28-A do CPP, argumentando, como no presente caso, que a natureza mista da norma em comento (material-processual) impõe sua incidência retroativa, em obediência à garantia prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Diante da envergadura da matéria e da multiplicidade de demandas, o eminente Ministro Gilmar Mendes, em boa hora, afetou o tema ao Pleno, nos autos do HC 185.913/DF.



    Não obstante, sem prejuízo de oportuna análise verticalizada da matéria pelo colegiado maior desta Suprema Corte, levei a questão ao escrutínio da Segunda Turma, no HC 220.249/SP (Sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), por entender que a natureza da ação e suas implicações jurídicas exigem uma prestação jurisdicional célere, a fim de não esvaziar o próprio direito ou a pretensão punitiva estatal (seja pelo cumprimento integral da pena, seja pelo reconhecimento da prescrição).



    No referido julgamento virtual, a Turma reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220249, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023, grifei)



    Tal entendimento consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma, como se afere de inúmeros recentes julgados em idêntico sentido: ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023); HC 215539 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; ARE 1208054 AgR-AgR, Relator(a): Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023. E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 224.936/SC, Relator(a) Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, de minha relatoria, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023.



    2.2. Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o acórdão exarado pelo STJ, em que pese alinhado ao entendimento em vigor na ambiência da Primeira Turma desta Suprema Corte, destoa da jurisprudência do colegiado da Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    É que no presente caso, apesar de os fatos serem bem anteriores à alteração legislativa, com a denúncia havendo sido oferecida em 04.03.2017 (eDOC 5, pp. 4-8), a sentença condenatória prolatada em 16.10.2017 (eDOC 5, pp. 134-138) e as razões de apelação da defesa apresentadas em 07.11.2017 (eDOC 5, pp. 145-158), o acórdão confirmatório da condenação foi exarado em 23.07.2020 (eDOC 5, pp. 199-201) e, na primeira oportunidade que teve de se pronunciar nos autos, quando a Lei 13.964/2019 já estava em vigor, a defesa, em sede de embargos declaratórios, invocou a incidência da norma mais benéfica contida no art. 28-A do CPP (eDOC 5, pp. 207-210), o que foi rejeitado pela Corte de origem (eDOC 5, pp. 241-243). 



    Verifico, ademais, que a pena mínima cominada em abstrato para o crime processado na ação penal (art. 171, § 3º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal) admite, em tese, a incidência do instituto ora em debate. Por fim, do que depreendo dos autos, não há notícia de que seja o acusado reincidente e, muito embora não tenha confessado os atos criminosos que lhe foram imputados, pode ter interesse em fazê-lo, com o escopo de ver estabelecida a avença em questão.



    Desse modo, imperativo é o concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP.



    3. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, concedo a ordem de ofício para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Tribunal Federal de origem abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, desde que preenchidos os requisitos. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente